Tribunal: STF
Processo: ARE 1392835
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA CIÊNCIAS SEM FRONTEIRAS. AVALIAÇÃO DE INGRESSO. NOTA DO ENEM. IRRAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE TEMPO HÁBIL À ADAPTAÇÃO DO NOVO REQUISITO. FALTA DE CONEXÃO DO OBJETO DE AVALIAÇÃO DO ENEM COM O OBJETIVO DO PROGRAMA, VOLTADO AOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO. ATUALIDADE DO ENEM.



    I. Não se afigura razoável a exigência do requisito previsto no item 3.1, IV, da Chamada Pública nº 151/2013, para o Programa Ciência sem Fronteiras, já que não houve tempo hábil para que os candidatos pudessem se submeter ao ENEM 2013, tampouco se poderia exigir dos candidatos que tivessem conhecimento do novo requisito, que não constava das chamadas dos anos anteriores.



    II. Outrossim, não me parece revestida de legitimidade a exigência de pontuação mínima no ENEM a fim de eleger os melhores candidatos aptos a participarem do programa Ciência sem Fronteiras, pois aquele Exame tem como fim avaliar os conhecimentos do aluno do Ensino Médio, enquanto o Programa Ciência sem Fronteiras é voltado ao ensino superior, ou seja, o ENEM não avalia os melhores alunos dos respectivos cursos de graduação



    III. Relevante ainda o fato de que o ingresso no ensino superior por meio do ENEM somente está sendo adotado pelas Universidades recentemente, não tendo sido obrigatória a participação do impetrante no ENEM à época em que cursava o ensino médio.



    IV. Apelo provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º e 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Não se afigura razoável a exigência do requisito previsto no item 3.1, IV, da Chamada nº 151/2013, posto que não houve tempo hábil para que os candidatos pudessem se submeter ao ENEM 2013, tampouco se poderia exigir dos candidatos que tivessem conhecimento do novo requisito, que não constava das chamadas dos anos anteriores.



    2. Ademais, não me parece revestida de legitimidade a exigência de pontuação mínima no ENEM a fim de eleger os melhores candidatos aptos a participarem do programa Ciência sem Fronteiras, pois aquele Exame tem como fim avaliar os conhecimentos do aluno do Ensino Médio, enquanto o Programa Ciência sem Fronteiras é voltado ao ensino superior, ou seja,o ENEM não avalia os melhores alunos dos respectivos cursos de graduação.



    3. Relevante ainda o fato de que o ingresso no ensino superior por meio do ENEM somente está sendo adotado pelas Universidades recentemente, não tendo sido obrigatória a participação do apelante no ENEM à época em que cursava o ensino médio.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente